Tribunal: TJMT
Processo: 1011487-70.2025.8.11.0040
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1011487-70.2025.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[CND/Certidão Negativa de Débito, Anulação de Débito Fiscal, Repetição de indébito]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[DIEGO DE OLIVEIRA FINK - CPF: 098.408.279-44 (RECORRENTE), PAULO VICTOR MAIA - CPF: 002.316.051-96 (ADVOGADO), FABRICIO GUIDINI PICOLI - CPF: 056.196.061-55 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO TRIBUTÁRIO. RECURSO INOMINADO. ICMS DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA (DIFAL). TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO A TÍTULO DE DOAÇÃO E PREMIAÇÃO. AUSÊNCIA DE ONEROSIDADE. INEXISTÊNCIA DE FATO GERADOR. NÃO APLICABILIDADE DO CONVÊNIO ICMS 64/2006. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso Inominado interposto contra sentença que anulou auto de infração e condenou o ente estatal à restituição de valores pagos a título de ICMS-DIFAL.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se incide ICMS-DIFAL sobre a entrada de veículo transferido a título de doação/premiação, sem onerosidade; e (
ii
) a aplicabilidade do Convênio ICMS 64/2006 a operações de doação e a validade da autuação quando o Estado de origem estava excluído do referido convênio na data dos fatos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade do ICMS pressupõe a realização de negócio jurídico mercantil com transferência onerosa de titularidade. A transmissão não onerosa de bens (doação) constitui fato gerador do ITCMD, e não do ICMS, nos termos do art. 155, I e II, da Constituição Federal. A documentação comprova a natureza de doação por premiação, inexistindo prova de venda ou contraprestação financeira.

4. O Convênio ICMS 64/2006 disciplina operações de venda de veículos por pessoa jurídica antes de 12 meses da aquisição. Sua aplicação não pode ser estendida a doações, sob pena de violação à estrita legalidade tributária. Além disso, o Estado de origem estava excluído do convênio na data da operação. Ausente prova de simulação pelo Fisco, a cobrança é indevida, ensejando a repetição do indébito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso não provido.

Tese de julgamento: 1. A transferência de propriedade de veículo a título de doação ou premiação, sem onerosidade, não constitui fato gerador de ICMS, sujeitando-se à incidência de ITCMD. 2. O Convênio ICMS 64/2006 aplica-se exclusivamente a operações de venda, sendo vedada sua aplicação extensiva ou analógica para tributar doações.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 155, I e II; CTN, art. 165, I; CPC, art. 373, II; Convênio ICMS 64/2006.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1041936-34.2025.8.11.0000, Rel. Des. Marcio Vidal, 3ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 03.03.2026; TJMT, N.U 1029750-21.2023.8.11.0041, Rel. Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 10.02.2026.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1011487-70.2025.8.11.0040

Origem
: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SORRISO

Recorrente
: ESTADO DE MATO GROSSO

Recorrido
: DIEGO DE OLIVEIRA FINK

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

DIEGO DE OLIVEIRA FINK ajuizou reclamação em face do ESTADO DE MATO GROSSO. Noticiou que: a) recebeu um veículo Toyota Hilux CD DSL Power Pack como premiação por cumprimento de metas da empresa
Iharabras
S.A. Indústrias Químicas; b) a transferência ocorreu mediante doação formalizada por Nota Fiscal nº 44.920, de 7/6/2022; c) foi autuado pela SEFAZ/MT durante deslocamento para Sorriso/MT, sendo exigido ICMS/DIFAL no valor de R$ 40.345,38; d) pagou R$ 31.519,82 com desconto; e) a operação foi doação e não venda, atraindo a incidência de ITCMD e não de ICMS; f) o Convênio ICMS 64/2006 não se aplica a doações; g) o Estado de São Paulo estava excluído da aplicação do convênio no período da operação; h) não houve simulação ou fraude. Requereu: a) anulação do auto de infração e do lançamento fiscal; b) declaração de inexistência de relação jurídico-tributária; c) restituição do valor pago de R$ 31.519,82; d) subsidiariamente, compensação com o ITCMD devido.

O juízo singular concluiu que: a) a operação foi doação, ato de liberalidade, sem contraprestação; b) a doação foi formalizada por Nota Fiscal de Doação e houve recolhimento de ITCMD ao Estado de São Paulo; c) o Convênio ICMS 64/2006 aplica-se apenas a operações de venda; d) não houve circulação mercantil nem fato gerador do ICMS; e) o Estado de São Paulo estava excluído da aplicação do convênio no período de 21/7/2006 a 23/7/2024; f) não houve prova de simulação ou fraude; g) o Tema 1.012 do STF não se aplica ao caso
por tratar
de vendas e não de doações. Ao
final,
proferiu
sentença
de procedência
e
: a) declarou a inexistência de relação jurídico-tributária que obrigue
a parte reclamante
ao recolhimento de ICMS/DIFAL; b) anulou integralmente o auto de infração e o
lançamento fiscal; c) condenou o Estado de Mato Grosso a restituir R$ 31.519,82; d) declarou indevida a multa aplicada.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamada. Sustentou que: a) a prova da doação é insuficiente, consistindo apenas em nota fiscal unilateral; b) não há registro fotográfico ou documental da cerimônia de entrega; c) a transferência de veículo por pessoa jurídica antes de 12 meses da aquisição junto à montadora submete-se ao Convênio ICMS 64/2006; d) o convênio visa coibir elisão fiscal; e) a operação amolda-se à hipótese normativa do convênio, que prevalece sobre regras gerais de direito civil; f) o Tema 1.012 do STF confirmou a constitucionalidade do Convênio ICMS 64/2006; g) o
nomen juris
da operação é irrelevante para caracterização do fato gerador; h) a base de cálculo e a metodologia de apuração do imposto foram corretas; i) os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade; j) cabe ao recorrido o ônus de desconstituir a presunção de legalidade do ato. Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença
e
julgar improcedentes os pedidos
iniciais
.

As
contrarrazões
foram apresentadas argumentando que: a) a operação foi doação regular, comprovada por Nota Fiscal de Doação e recolhimento de ITCMD; b) o Convênio ICMS 64/2006 aplica-se apenas a operações de venda; c) não se admite interpretação extensiva em matéria tributária; d) o Estado de São Paulo estava excluído da aplicação do convênio no período da operação; e) não houve prova de simulação ou fraude; f) o ônus de provar simulação é do Estado; g) a doação é ato jurídico perfeito protegido constitucionalmente; h) o Tema 1.012 do STF não se aplica ao caso, pois trata de vendas; i) a cobrança de ICMS sobre doação configura bis in idem; j) ausente circulação econômica e intuito de lucro, não há fato gerador do ICMS.

No Ofício nº 83/2017/CPC/NFDTIPI, o Ministério Público informa que somente se manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual estes autos não lhe foram encaminhados.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

I
ncidência de ICMS sobre doação
.

A controvérsia central reside na legitimidade da cobrança de ICMS-DIFAL sobre a entrada, no Estado de Mato Grosso, de veículo transferido por pessoa jurídica sediada em São Paulo
à parte reclamante
, a título de doação/premiação. O Estado sustenta a aplicação do Convênio ICMS 64/2006, alegando tratar-se de circulação econômica de mercadoria.

A Constituição Federal, em seu artigo 155, II, atribui aos Estados a competência para instituir imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias. A materialidade da hipótese de incidência do ICMS pressupõe a realização de um negócio jurídico mercantil, que implica a transferência de titularidade de bem móvel com onerosidade (ato de comércio).

Por outro lado, a transmissão não onerosa de bens ou direitos (doação) constitui fato gerador do Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação (ITCMD), nos termos do art. 155, I, da Constituição Federal.

No caso em apreço, a documentação acostada aos autos, especialmente a Nota Fiscal nº 44.920 (ID/PJe2 351150949, pág. 2), comprova que a operação realizada pela empresa
Iharabras
S.A. em favor d
a parte reclamante
teve natureza de "Doação", decorrente de premiação por desempenho profissional. Inexiste nos autos qualquer prova de contraprestação financeira direta pelo veículo por parte do recebedor que descaracterize a gratuidade do ato.

Não havendo onerosidade, não há se falar em circulação de mercadoria para fins de ICMS. A mera entrada física do bem no estado não autoriza a tributação se o negócio jurídico subjacente não se amolda à hipótese de incidência do imposto estadual de circulação.

Nesse sentido:

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS-FRETE. TRANSFERÊNCIA INTERESTADUAL ENTRE ESTABELECIMENTOS DO MESMO TITULAR. DISTINÇÃO ENTRE ICMS-MERCADORIA E ICMS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 7º, III, DA LEI N. 12.016/2009 PARA CONCESSÃO DA LIMINAR. RECURSO DESPROVIDO. (...) 5. O entendimento firmado pelo STF no Tema 1.099 da repercussão geral refere-se à não incidência de ICMS sobre transferência de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular (ICMS-Mercadoria), não abrangendo, de forma expressa, o ICMS incidente sobre prestação de serviço de transporte realizada por terceiro. 6. O ICMS-Frete possui fato gerador próprio, consistente na prestação onerosa de serviço de transporte interestadual ou intermunicipal, com sujeito passivo e matriz constitucional distintos da tributação sobre circulação de mercadorias. (...) (N.U 1041936-34.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/03/2026,
Publicado
no DJE 08/03/2026)

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – TRANSPORTE INTERESTADUAL DE MOTOR DESTINADO À INSTALAÇÃO EM VEÍCULO PRÓPRIO – EMPRESA LOCADORA DE VEÍCULOS – AUSÊNCIA DE FINALIDADE MERCANTIL – OPERAÇÃO NÃO CONFIGURA CIRCULAÇÃO JURÍDICA DE MERCADORIA – INEXISTÊNCIA DE FATO GERADOR DO ICMS – CFOP CONSTANTE NA NOTA FISCAL REFERE-SE À OPERAÇÃO DO VENDEDOR, NÃO À DA ADQUIRENTE – IMPOSSIBILIDADE DE EXIGÊNCIA DE NOTA FISCAL PARA TRANSPORTE DE BEM PRÓPRIO – PRINCÍPIO DA LEGALIDADE TRIBUTÁRIA – MULTA APLICADA COM FUNDAMENTO NO ART. 47-E DA LEI ESTADUAL Nº 7.098/1998 – INDEVIDA – DIREITO À REPETIÇÃO DO INDÉBITO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. (...) 4. O conceito de “mercadoria”, para fins tributários, pressupõe intuito mercantil e circulação jurídica com transferência de titularidade. 5. O motor transportado destinava-se à instalação em veículo de propriedade da apelante, sem objetivo de revenda ou comercialização, configurando mera movimentação física de bem próprio, insuscetível de tributação pelo ICMS. 6. O CFOP 5405 constante da nota fiscal refere-se à operação de venda realizada pela fornecedora (Auto GT Ltda.), contribuinte do ICMS, e não à operação da apelante, cuja atividade (locação de veículos) é sujeita ao ISS, e não ao ICMS. 7. A nota fiscal de compra, o DACTE, o DAMDFE, os documentos do veículo, o contrato de locação e os comprovantes de transporte e oficina demonstram a regularidade e a destinação não comercial da operação. (N.U 1029750-21.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/02/2026,
Publicado
no DJE 03/03/2026)

Ademais, a autuação fiscal fundamentou-se no Convênio ICMS 64/2006. Ocorre que referido diploma legal disciplina a operação de
venda
de veículo autopropulsado, realizada por pessoa jurídica, antes de 12 meses da aquisição da montadora. A Cláusula Primeira é taxativa ao mencionar "operação de venda". A interpretação extensiva para abarcar doações viola o princípio da estrita legalidade tributária.

Ainda que se cogitasse a aplicação do referido Convênio por analogia ou presunção de venda, imperioso destacar que o próprio ato normativo excluía sua aplicação ao Estado de São Paulo (local de origem da operação) no período dos fatos (junho de 2022), conforme consta das notas explicativas do Confaz referentes ao período de vigência para aquela unidade federada.

A parte reclamada

alega a presunção de legitimidade do ato administrativo, sugerindo a ocorrência de simulação. Contudo,
esta
presunção não é absoluta. Diante da prova documental apresentada pelo contribuinte demonstrando a doação, caberia ao Fisco o ônus de comprovar a existência de fraude ou simulação (venda disfarçada), nos termos do art. 373, II, do CPC, encargo do qual não se desincumbiu.

No caso concreto,
a parte reclamante

foi autuad
a
(ID/PJe2 351151350) pela falta de recolhimento de ICMS-DIFAL sobre veículo Toyota Hilux. A
parte

reclamante
comprovou, mediante Nota Fiscal (ID/PJe2 351150949, pág. 2), que o veículo foi recebido a título de doação de sua empregadora. O Estado não produziu prova de que a operação foi, na realidade, uma compra e venda. Sendo a operação gratuita, incide o ITCMD, e não o ICMS. Além disso, a inaplicabilidade do Convênio ICMS 64/2006 ao Estado de origem (SP) na data do fato torna a autuação insubsistente sob qualquer ótica.

Dessa forma, inexistindo fato gerador do ICMS, o Auto de Infração é nulo, devendo ser mantida a sentença que declarou a inexigibilidade do tributo.

Repetição de indébito.

A repetição de indébito tributário constitui um instituto fundamental do direito tributário brasileiro, representando o direito do contribuinte de reaver valores pagos indevidamente aos cofres públicos.

Este mecanismo encontra amparo nos artigos 165 a 169 do Código Tributário Nacional e em princípios constitucionais como a legalidade tributária e a vedação ao enriquecimento sem causa do Estado.

O procedimento para restituição apresenta particularidades que demandam análise cuidadosa, destacando-se os prazos prescricionais, hipóteses de compensação, incidência de correção monetária e juros, além da necessidade de comprovação do pagamento indevido.

No caso em apreço, uma vez declarada a nulidade do lançamento tributário por ausência de fato gerador, o valor recolhido pelo contribuinte a título de ICMS e multa torna-se indevido.

A parte reclamante
comprovou o pagamento do montante de R$ 31.519,82, conforme documento de arrecadação e comprovante bancário juntados aos autos (ID/PJe2 351151351).

Assim, assiste ao contribuinte o direito à repetição integral do indébito, sob pena de enriquecimento sem causa da Fazenda Pública, nos exatos termos do art. 165, I, do Código Tributário Nacional.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso, mas
nego-lhe
provimento.

Sem custas, eis que a Fazenda Pública é isenta (CNGC, art. 236). Nos termos dos
arts
. 55 da Lei nº 9.099/95 e 85, §§ 2º e 3º do CPC, e diante do não provimento do recurso,
condeno
a Fazenda Pública (parte recorrente) ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026